Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711482-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: B.A.D.Q. Agravado: Bradesco Saúde S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.A.D.Q. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0701920-85.2022.8.07.0014, assim redigida: “B. A. D. Q., neste ato representada por sua genitora JOELMA ANDRADE ROBERTO DE QUEIROZ, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, mediante manejo de ação de obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para compelir a ré a "fornecer os dispositivos e insumos abaixo expostos, mensalmente, sob pena de multa diária a ser determinada por Vossa Excelência: a.1) uma caneta de insulina Tresiba Flextouch por mês, com 3mL, para uso constante. Valor aproximado $170,00 (cento e setenta) reais; a.2) uma caneta de insulina Fiasp Flextouch por mês, com 3mL, para uso constante. Valor aproximado $50,00 (cinquenta) reais; a.3) dois Sensores libre freestyle por mês, para uso constante (um sensor tem duração de 14 dias cada). Valor aproximado $260,00 (duzentos e sessenta) reais cada; a.4) um dispositivo de leitura do Sensor Freestyle Libre; apenas uma aquisição. Valor aproximado $260,00 (duzentos e sessenta) reais; a.5) três caixas contendo 100 agulhas cada, por mês. Valor aproximado $50,00 (cinquenta) reais cada" (ID: 118620260, p. 8/9). Em síntese, a parte autora figura como beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("diabetes mellitus tipo 1 CID 10.E10.9"), foram-lhe prescritos medicamentos e também sensor de detecção, cujo fornecimento restou negado sob a justificativa de "inexistência de cobertura" (ID: 118620293), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 118620282 a ID: 118621603. Após intimação do Juízo (ID: 118650760), a autora promoveu a emenda de ID: 119110719 a ID: 119110726. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 119880544), houve o recolhimento das custas de ingresso (ID: 120362277 a ID: 120362282). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a necessidade de aferição das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e correlato exame perante a legislação aplicável à espécie, não sendo possível admitir, nesta fase de análise meramente perfunctória, a exigência dos insumos pleiteados pela autora. Confira-se, nesse sentido, os r. acórdãos-paradigmas do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DIABETES. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INFUSÃO). ROL DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 3. A utilização de sistema de aplicação de insulina não previsto em contrato nem incorporado ao rol de procedimentos da ANS requer prévia e completa instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, durante a qual as partes poderão apresentar e demonstrar vantagens, desvantagens e soluções alternativas ao tratamento pretendido. 4. Em sede de cognição sumária, ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, é cabível a suspensão da liminar que deferiu o pedido autoral até a prolação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1404790, 07364811720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. diabetes mellitus tipo 1. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, "a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente". 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 4. A recusa pela operadora de cobertura de bomba de insulina e insumos não se revela abusiva, porquanto se trata de procedimento que não se insere no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377857, 07253720620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intime-se, máxime o Ministério Público (art. 178, inciso II, do CPC/2015).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34399104), em síntese, que foi diagnosticada com “diabetes mellitus” e necessita do fornecimento dos insumos e acessórios indicados pelo profissional de saúde como meio de tratamento para a aludida patologia. Argumenta que o tratamento deve ser iniciado de modo urgente e deve ser custeado pelo plano de saúde, pois o rol de Procedimentos e Eventos descritos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é meramente exemplificativo. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34400618 e Id. 34400619). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever de fornecimento, pelo plano de saúde, de medicamentos e equipamentos destinados ao tratamento de diabetes. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à alegada ausência de inclusão desses insumos no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a inexistência de cobertura contratual. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Diante desse quadro o profissional de saúde indicou o uso de sistema de infusão contínua de insulina em conjunto com sensor para medição de glicose. Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pela médica Barbara Rios Vellasco de Amorim Vieira, CRM-DF no 19.193 (Id. 118620294 e Id. 118621597 dos autos do processo principal): “Declaro, para os devidos fins, que B.A.D.Q., 6 anos, tem diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E-10), patologia grave e ainda não curável que apresenta muitas complicações quando mal-cuidada. Além do tratamento com uso de insulina, atesto que o monitor de glicose FreeStyle Libre (uma unidade de uso contínuo) e seus sensores (uma unidade para troca a cada 14 dias) são essenciais para o bom tratamento (...)” Solicito fornecimento das insulinas Degludeca (TRESIBA) e Asparte (FIASP), além de agulhas de 4mm para as aplicações das insulinas para a paciente acima citada. (...)” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional de saúde. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE GESTANTE E PORTADORA DE DIABETES. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. 2 - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. 3 - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. 4 - A negativa de cobertura da bomba de insulina e insumos necessários não violou os direitos de personalidade da autora. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório por danos morais. 5 - Mantida a exclusão da multa cominatória pela r. sentença, pois evidenciada a ausência de inércia ou recalcitrância da ré no cumprimento da determinação judicial. 6 - Apelação da ré e da autora desprovidas.” (Acórdão no 1334647, 07085345920208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À ADESÃO. DIABETES TIPO 1. MENOR IMPÚBERE. TRATAMENTO INDICADO EM LAUDO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO 428 DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. CABIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pré-existência de doença em relação à data de adesão ao plano de saúde não guarda relação com a negativa da cobertura contratual para o tratamento solicitado, visto que a boa-fé da apelante ou suposta ausência da informação sobre a doença quando da contratação do plano não foram suscitadas em nenhum momento. 2. Ante a indicação médica para uso do sistema de infusão contínua de insulina, justificada pela variabilidade glicêmica relevante e quadro de hipoglicemia frequente que gera risco à vida da paciente, o plano de saúde não deve se negar a fornecer o tratamento adequado e indicado em laudo médico, pois se sujeita aos princípios que regem os contratos privados, dentre eles, o da função social do contrato e o da dignidade da pessoa humana. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 4. A recusa da prestação do serviço pelo plano de saúde sob a alegação de previsão legal específica de exclusão de cobertura assistencial para o sistema de infusão contínua de insulina, fere diretamente a dignidade da paciente, pois a Resolução 428 da ANS apenas permite a exclusão assistencial do tratamento domiciliar, mas não veda expressamente a cobertura do tratamento pleiteado. 5. A negativa do plano de saúde em custear tratamento tão necessário à saúde da apelante ultrapassa o mero aborrecimento e importa em violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. RECURSO PROVIDO.” (Acórdão no 1310106, 07230819220198070003, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/1/2021) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Por isso a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a necessidade do tratamento médico em questão se encontra suficientemente demonstrada pela recorrente. O requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido, pois a ausência de custeio do tratamento indicado causará dano indevido à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que promova, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) após sua intimação, o custeio e o fornecimento de: “uma caneta de insulina Tresiba Flextouch por mês, com 3mL, para uso constante; uma caneta de insulina Fiasp Flextouch por mês, com 3mL, para uso constante; 2 (dois) Sensores Libre Freestyle por mês, para uso constante; um dispositivo de leitura do Sensor Freestyle Libre; e 3 (três) caixas contendo 100 (cem) agulhas cada, por mês”. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator